Tribunal: TJES
Processo: 0006396-49.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0006396-49.2020.8.08.0048
EMBARGANTE: ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S/A
EMBARGADO: MUNICÍPIO DA SERRA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A jurisprudência pátria é pacífica ao dispensar o denominado prequestionamento numérico, de forma que a falta de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não caracteriza omissão ensejadora dos presentes aclaratórios.
2) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central, contudo, adotou exegese diversa da pretendida pelo recorrente.
3) “[...] Segundo o STJ, a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo ou prova [...]” (AgInt no REsp 1348521/RS).
4) Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.
5) Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
6) RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSAO DIA 27/02/2024

SEM NOTAS ORAIS EM SESSÃO.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos p
or
ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S/A
(id 5627854)
, com vistas ao esclarecimento de omissão e
contradição
supostamente existentes no v. acórdão impugnado (id 5465062).

Narra
a sociedade empresária
embargante que o “decisum” objurgado padeceria de omissão/contradição no que se refere à aplicabilidade do art. 2º da Lei Estadual n.º 9.926/2012.

Entretanto, entendo que a matéria relevante para o deslinde da causa foi devidamente analisada, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios
,
como se depreende da ementa que julgou a apelação
, que transcrevo a seguir:

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA. PROCON. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE GEROU A AUTUAÇÃO. VALOR MANTIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a nulidade da decisão administrativa.
2) A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
3) Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido subsidiário de redução do valor da multa.
4) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença guerreada, que julgou improcedente a pretensão inicial (TJES, Apelação n.º 0006396-49.2020.8.08.0048, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 14/07/2023).

Restou assentado no “decisum” impugnado que o afastamento da “[...]

sustentação de inobservância à Lei Estadual n.º 9.926/2012 e a alegação de realização incorreta dos cálculos da multa administrativa, aplicada por estimativa (tendo por base o faturamento mensal bruto), com fundamento na Instrução de Serviço n.º 019/2008 [...]”. Afinal, “[...]
no âmbito estadual, a Instrução de Serviço PROCON/ES nº 019/2008, dispõe sobre os critérios de fixação dos valores das penas de multa nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor
[...]”.

Frisou a decisão, ainda, a “[...]
inexistência de vício nos critérios estabelecidos para a aferição da receita bruta da empresa para o fim de cálculo no auto de infração,

podendo ser realizada por estimativa do órgão administrativo
. [...]
A recorrente não trouxe aos autos prova no sentido de que os cálculos efetuados pela autarquia se encontram em antinomia aos balizadores legais, pelo que mantida a presunção de legalidade que gravita em torno do ato administrativo
[...]”.

Pontuou o acórdão, também, que “[...]
na decisão saneadora o Julgador Singula
r fixou os pontos controvertidos, admitiu a produção de prova pericial, testemunhal e documental suplementar, estabelecendo, ainda, as regras ordinárias de ônus da prova. Assim,
determinou a intimação das partes para especificarem as provas a produzir
(fls. 158/158V).
Entretanto, a autora [recorrente] se manteve inerte
e o Município peticionou pelo julgamento antecipado da lide (fl. 160), o que se implementou.
Trata-se de circunstância que reforça que a recorrente não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, não demonstrando os alegados erros de cálculo do Município na fixação do “quantum” da multa, que deve ser preservada pela presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo [...]”.

Desse modo, ao contrário do que buscam fazer crer a recorrente, não há omissão nem contradição (interna) apta a ser sanada.

Ressalto que “[...] segundo o STJ,
a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela
interna
ao julgado embargado
- por exemplo,
a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão
. Em outras palavras,
o parâmetro da contrariedade não pode ser externo
,
como outro acórdão, ato normativo ou prova
[...] (AgInt no REsp 1348521/RS) [...]” (TJES, Embargos de Declaração Cível em Apelação n.º 021160017972, Relatora: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 17/05/2022, DJ 01/06/2022), ou mesmo com a exordial, como pretendem defender os embargantes.

Registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material (o que não se observa no caso concreto, em que os embargantes buscam rediscutir matéria já examinada no julgamento da apelação)
. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Evidencio, ainda, que todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados, havendo motivação jurídica suficiente para o convencimento, não estando o Julgador obrigado a se manifestar sobre todas as alegações, se todos os temas devolvidos pelo recorrente foram expressamente analisados e julgados - o que basta para tornar a matéria prequestionada-,

sendo desnecessária menção expressa a artigo de lei o chamado prequestionamento numérico
. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Relator: Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJ 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Relatora: Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJ 23.8.2019.

Portanto, fica, desde logo, rechaçada qualquer possível alegação de contrariedade
aos seguintes preceitos normativos: art. 2º, da Lei Estadual n.º 9.926/2012; bem como art.
1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015 (concernente ao cabimento dos aclaratórios).

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S/A
(id 5627854)
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão
objurgado
(id 5465062).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/02/2024 às 14:38:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49381901022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)